Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO E CONVERTEU A PENHORA EM PAGAMENTO. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual acolheu parcialmente as razões expostas pela parte executada, e deferiu o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta equiparada à poupança, autorizando a transferência da quantia remanescente em favor da parte exequente. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores bloqueados ao credor até o julgamento final do presente recurso; e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 7.597,83 depositada em sua conta corrente, determinando-se o desbloqueio do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado em conta bancária do executado é impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsp no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento pelo qual, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 3.1. Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024).
4. O Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.1. A parte executada não demonstrou ser tal quantia oriunda de salário, o que afasta a impenhorabilidade da quantia bloqueada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos depositados em conta corrente depende de comprovação de que constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade é do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024; AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024. TJDFT, 07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.